Tribunal: TJES
Processo: 5027174-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027174-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DE PAIVA

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIALÉTICA RECURSAL OBSERVADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O recurso apresenta impugnação específica e fundamentada aos pontos controvertidos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC/15 e conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP).

II - A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS e AgInt no AREsp 1118462/RS) admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas quando comprovada a abusividade em razão de vantagem exagerada em detrimento do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, dada a proximidade da taxa contratada com a média de mercado do BACEN e os sucessivos inadimplementos do consumidor.

III - Conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS, é cabível a repetição do indébito em dobro mesmo sem a comprovação de má-fé do fornecedor, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após 30/03/2021, como no caso em exame, que trata de cobranças em dezembro de 2021.

IV - O valor pago pelo consumidor a título de entrada em 16/12/2017 deve ser abatido do débito, por coerência com os fundamentos da sentença que já previam o desconto dos valores pagos não impugnados.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5027174-90.2021.8.08.0024

APELANTE
:

LUIZ CARLOS FERREIRA DE PAIVA

APELADO
:

DACASA FINANCEIRA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Luiz Carlos Ferreira de Paiva em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios apresentados em desfavor de Dacasa Financeira SA.

A cognição parcialmente combatida condenou o ora recorrente ao pagamento do contrato que consubstancia a demanda monitória, contudo, descontado de maneira simples os valores das 16 (dezesseis) parcelas que quitou.

Irresignado, o recorrente pretende o reconhecimento de abusividade de juros, decote também do valor pago a título de entrada, bem como que o desconto dos valores que pagou seja em dobro, dada a repetição de indébito.

Contrarrazões aduziram preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, refuta a pretensão recursal.

Como é cediço, à luz do princípio supracitado,
deverão as fundamentações recursais tecidas pelo
recorrente
serem congruentes com a decisão atacada,
impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15,
o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal
, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, vislumbro que o recurso foi capaz de atacar de maneira específica a fundamentação utilizada no decisório recorrido, qual seja, decote da dívida, abusividade de juros e repetição de indébito, de modo que alcançou a dialeticidade recursal que se espera.

Por isto, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

Eminentes Desembargadores, quanto ao mérito propriamente dito, cumpre asseverar que os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame.

Mas independentemente das razões técnicas e precisas vertidas na sentença, uma simples análise da diferença praticada em relação à taxa de mercado já lança nesse julgador a certeza de adequação da sentença.

Isto porque os valores nominais estavam bem próximos e os comportamentos do consumidor (sucessivos renovações de acordo e inadimplemento) são capazes de justificar a média praticada.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No que toca a repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único da Lei n. 8.078/90 (CDC) determina que:
“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.

No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto as
cobranças
indevid
a
s sofridos a partir de 30/03/2021
independente de má-fé
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e entendimento encampado por esta egrégia Corte de Justiça.

Nessa esteira, considerando a situação fática em debate circunda cobranças tidas como indevidas em dezembro de 2021 com o ajuizamento da demanda monitória, diferente de como afirmado na sentença, o elemento volitivo é desnecessário para acolhimento da repetição em dobro devendo, portanto, ser reformada a sentença neste tocante.

De igual modo, merece acolhimento a pretensão recursal para decote do valor pago a título de entrada em 16/12/2017, sendo parte lógica da fundamentação da sentença que já havia determinado o desconto dos pagamento realizados pelo consumidor não impugnados pelo apelado.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso em voga para reformar parcialmente a sentença impugnada a fim de ser desconto do débito do recorrente o valor pago a título de entrada em dezembro de 2017, bem como que a repetição do indébito se dê em dobro.

Incabível à espécie a fixação de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para
reformar parcialmente a sentença impugnada, a fim de ser desconto do débito do recorrente o valor pago a título de entrada em dezembro de 2017, bem como que a repetição do indébito se dê em dobro.